Tribunal: TRF3
Processo: 5001130-34.2023.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
146/549)

5001130-34.2023.4.03.6136

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001130-34.2023.4.03.6136

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO GONCALVES DO AMARAL FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO MIGUEL SOBRAL - SP301187-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E VALE-CESTA. NATUREZA SALARIAL. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para revisar a aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a inclusão, nos salários de contribuição considerados no cálculo da renda mensal inicial, dos valores reconhecidos em ação trabalhista, desde 16/05/2011, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora e correção monetária, e condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o auxílio-alimentação reconhecido em ação trabalhista possui natureza salarial apta a integrar o salário-de-contribuição para fins de revisão do benefício; e (ii) se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data de entrada do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema no 1.124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista que reconhece diferenças remuneratórias possui eficácia probatória para fins previdenciários, quando fundada em elementos que demonstram a existência de relação laboral previamente comprovada, autorizando a revisão dos salários-de-contribuição e do salário-de-benefício.

O reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, da natureza salarial do auxílio-alimentação e do vale-cesta, em decisão transitada em julgado, impede rediscussão da matéria na esfera previdenciária, impondo a inclusão das verbas no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

A prova documental constante dos autos demonstra os valores pagos a título de auxílio-alimentação e vale-cesta, bem como o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, viabilizando o recálculo da renda mensal inicial do benefício.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, pois a prova essencial para a revisão do benefício foi apresentada apenas em juízo, nos termos do item 2.3 do Tema no 1.124/STJ.

Os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo cabível a sua adequação de ofício para harmonização com a jurisprudência consolidada.

A EC no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas do benefício, as quais se submetem aos critérios definidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e à atuação do juízo da execução.

Não há prescrição quinquenal a ser aplicada, pois o termo inicial do benefício foi fixado em data posterior ao ajuizamento da ação. A exigência de autodeclaração é um procedimento administrativo do INSS, dispensando determinação judicial. Não há comprovação de pagamentos administrativos de benefícios não acumuláveis após o termo inicial do benefício, sendo indevido o desconto de quaisquer valores. A sentença, como requerido pelo INSS, não o condenou ao pagamento de custas processuais e já aplicou a Súmula no 111 do STJ.

É descabida a condenação da parte autora em honorários recursais, pois o recurso foi provido, ainda que parcialmente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista que reconhece a natureza salarial de verbas remuneratórias autoriza sua inclusão no salário-de-contribuição para fins de revisão de benefício previdenciário.

A apresentação de prova essencial apenas em juízo justifica a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Os critérios de juros de mora e correção monetária podem ser adequados de ofício para observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

A EC no 136/2025 aplica-se exclusivamente à atualização de requisitórios, não incidindo sobre os cálculos das parcelas vencidas a serem apuradas pelo juízo da execução.

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, art. 1.011; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Instrução Normativa INSS no 77/2015, art. 71, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.188.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001130-34.2023.4.03.6136

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO MIGUEL SOBRAL - SP301187-A

APELADO: BENEDITO GONCALVES DO AMARAL FILHO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para revisar a APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, incluindo nos salários de contribuição considerados no cálculo da prestação os valores pecuniários reconhecidos na ação trabalhista indicada nos autos, desde 16/05/2011 (DIB), respeitada a prescrição das parcelas anteriores a 15 de junho de 2012, com a aplicação de juros de mora e correção monetária, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença.

Em suas razões de recurso, sustenta o INSS:

- que o auxílio-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva do trabalho, não inserido no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), não tem natureza salarial, mas sim indenizatória, não podendo ser considerado salário-de-contribuição, pois sobre ele não incide a contribuição previdenciária;

- que deve ser observada a prescrição quinquenal;

- que os valores recebidos administrativamente e que não podem ser acumulados com o benefício concedido deverão ser descontados do montante devido;

- que, para implantação do benefício, a parte autora deverá juntar autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020, ou renunciar expressamente aos valores que excedam o teto de 60 salários mínimos na data da propositura da ação;

- que os juros de mora e correção monetária devem observar, no período de 12/2021 a 08/2025, a taxa SELIC (EC no 113/2021) e, após, a regra contida no artigo 406 do Código Civil (EC no 136/2025);

- que está isento de custas;

- que os honorários advocatícios foram fixados em valor exagerado.

Por fim, prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o recurso, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015. DO VÍNCULO LABORAL RECONHECIDO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA

O reconhecimento da eficácia probatória da sentença trabalhista para fins previdenciários depende do objeto da condenação imposta na decisão da Justiça Especializada.

Se a coisa julgada formada no feito trabalhista não versa sobre a existência do vínculo empregatício, mas apenas sobre o direito do empregado a receber diferença ou complementações remuneratórias, a sentença trabalhista serve como prova plena, autorizando a revisão dos salários-de-contribuição e consequentemente do salário-de-benefício, já que o vínculo empregatício é incontroverso e previamente comprovado por prova material, tal como anotação de CTPS, recolhimentos de FGTS, controle de jornada etc., controvertendo as partes apenas sobre diferenças salariais. Nesse sentido, é o disposto no artigo 71, inciso IV, da Instrução Normativa no 77/2015, do próprio INSS.

Na hipótese em que a decisão trabalhista reconhece vínculos empregatícios, a jurisprudência das Cortes previdenciárias tem lhe atribuído força probatória material, desde que tenha sido prolatada com exame de mérito, embasado em elementos que demonstraram o exercício efetivo da atividade laboral, negando, por outro lado, tal eficácia no caso de sentenças que apenas homologam acordos judiciais sem que sejam produzidas provas do vínculo empregatício no bojo da instrução probatória da demanda trabalhista. Na verdade, conforme pacificado pelo Egrégio STJ, "a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior" (Tema no 1.188).

Vale destacar, por fim, que o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes das verbas salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho não é condição necessária ao reconhecimento do período de contribuição aqui deferido, eis que cabe ao Estado promover a respectiva execução, não se podendo prejudicar o segurado por eventual inércia ou desídia estatal no particular. DO CASO CONCRETO

Consta, do ID 355775369, págs. 40-44, que a natureza salarial do auxilio-alimentação recebido pelo autor da presente ação foi reconhecida por acórdão proferido pela 10a Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ECT, SUAS SUBSIDIÁRIAS, CONTROLADAS E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS POSTAIS PÚBLICAS ESTATAIS DE RIBEIRÃO PRETO em face da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, já transitado em julgado (pág. 52).

Como bem decidiu o MM. Juízo de origem:

"Resta saber, assim, visando solucionar adequadamente a causa, observados, obrigatoriamente, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido veicula aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da inclusão de verbas reconhecidas em demanda trabalhista movida por sindicato da categoria em face da empresa empregadora.

Segundo o decidido, em caráter definitivo, pela Justiça do Trabalho, teria natureza salarial os pagamentos feitos pela empregadora a título de vale alimentação/refeição e vale cesta, em relação aos contratos de trabalho firmados em data anterior à ocorrida em negociação coletiva, e, também, em período anterior à adesão da empregadora ao PAT.

Assim, não cabe aqui (re) discutir se os mencionados valores teriam, ou não caráter salarial, na medida em que a referida questão já foi definitivamente decidida pela Justiça do Trabalho.

Possuindo, desta forma, como visto, caráter salarial, sobre as grandezas deveriam ter incidido contribuições sociais, implicando, consequentemente, o direito de o autor vê-las consideradas no cálculo da renda mensal inicial de sua aposentadoria por tempo de contribuição." (ID 355775649)

Esta ação foi devidamente instruída com o cálculo homologado naqueles autos, nos quais constam os valores recebidos pelo autor a título de vale-alimentação e vale-cesta, discriminados mês a mês, como se vê dos ID 355775369, pág. 77, e ID 355775370, viabilizando, desse modo, o recálculo do salário-de-contribuição para fins de revisão da renda mensal do inicial do benefício.

Destaco, por oportuno, que os valores pagos a título de vale-alimentação e vale-cesta foram fornecidos pela empregadora ECT, tendo sido recolhidas as contribuições previdenciárias da empregadora e do empregado, como se depreende do ID 355775370, pág. 01.

Desse modo, deve ser mantida a sentença no tocante à procedência do recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria do autor com inclusão dos valores recebidos a título de vale-alimentação e vale-cesta no salário-de-contribuição.DO TERMO INICIAL DOs efeitos financeiros

Sobre essa questão, o E. STJ, ao apreciar o Tema 1.124, firmou a seguinte tese jurídica:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

Não se pode olvidar que a questão relacionada ao interesse de agir já havia sido apreciada pelo E. STF, no Tema 350, oportunidade em que se assentou a seguinte tese:

"I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais."

Sendo assim, entendo que as normas jurídicas firmadas em mencionados precedentes (Temas nos 350/STF e 1.124/STJ) devem ser conciliadas, especialmente porque o precedente do C. STJ não pode se sobrepor ao do E. STF.

Além disso, na análise desta questão, há que se considerar que o STJ, ao enfrentar o tema, buscou estabelecer "as consequências para o segurado de um agir precipitado ou negligente, em situações concretas nas quais, por culpa do próprio interessado, a prova fundamental de seu alegado direito vem a ser produzida ou apresentada somente em Juízo, subtraindo do INSS, assim, a possibilidade de bem cumprir o seu dever legal de analisar de forma exauriente, na esfera administrativa, o direito postulado. E, ainda, as consequências para aquelas condutas do INSS em que ele, descumprindo seu dever legal, deixa de viabilizar ao segurado a complementação da documentação porventura anexada ao seu requerimento administrativo", conforme consignado no voto do e. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Na singularidade, não há que se falar em ausência de interesse processual, considerando que o INSS, ao apresentar contestação neste feito, insurgiu-se contra o mérito da pretensão deduzida em juízo.

Sendo assim, ficou caracterizado o interesse processual, nos termos do Tema no 350/STF e item 1.1 do Tema no 1.124/STJ.

O termo inicial dos efeitos financeiros, por sua vez, deve ser fixado na CITAÇÃO, considerando que a prova essencial para revisão do benefício somente foi apresentada em Juízo, e que a tal prova o INSS não teria acesso, a menos que a parte o apresentasse quando do pedido administrativo, nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

Ante a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação, fica prejudicado o apelo do INSS, no tocante à prescrição quinquenal.

Não há, nos autos, comprovação de valores a serem compensados.

Esclareço que a exigência de apresentação de autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020 é um procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, que dispensa determinação judicial. DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo de execução. DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA

No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, já fixada em conformidade com a Súmula no 111/STJ, e à isenção de custas e despesas processuais, as quais não foram incluídas na condenação, ausente o interesse do INSS em recorrer.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, provido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais. DA PARTE DISPOSITIVA

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Mantenho, quanto ao mais, a sentença apelada.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E VALE-CESTA. NATUREZA SALARIAL. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para revisar a aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a inclusão, nos salários de contribuição considerados no cálculo da renda mensal inicial, dos valores reconhecidos em ação trabalhista, desde 16/05/2011, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora e correção monetária, e condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o auxílio-alimentação reconhecido em ação trabalhista possui natureza salarial apta a integrar o salário-de-contribuição para fins de revisão do benefício; e (ii) se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data de entrada do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema no 1.124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista que reconhece diferenças remuneratórias possui eficácia probatória para fins previdenciários, quando fundada em elementos que demonstram a existência de relação laboral previamente comprovada, autorizando a revisão dos salários-de-contribuição e do salário-de-benefício.

O reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, da natureza salarial do auxílio-alimentação e do vale-cesta, em decisão transitada em julgado, impede rediscussão da matéria na esfera previdenciária, impondo a inclusão das verbas no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

A prova documental constante dos autos demonstra os valores pagos a título de auxílio-alimentação e vale-cesta, bem como o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, viabilizando o recálculo da renda mensal inicial do benefício.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, pois a prova essencial para a revisão do benefício foi apresentada apenas em juízo, nos termos do item 2.3 do Tema no 1.124/STJ.

Os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente na data da execução, sendo cabível a sua adequação de ofício para harmonização com a jurisprudência consolidada.

A EC no 136/2025 incide apenas sobre a atualização dos valores dos requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas do benefício, as quais se submetem aos critérios definidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e à atuação do juízo da execução.

Não há prescrição quinquenal a ser aplicada, pois o termo inicial do benefício foi fixado em data posterior ao ajuizamento da ação. A exigência de autodeclaração é um procedimento administrativo do INSS, dispensando determinação judicial. Não há comprovação de pagamentos administrativos de benefícios não acumuláveis após o termo inicial do benefício, sendo indevido o desconto de quaisquer valores. A sentença, como requerido pelo INSS, não o condenou ao pagamento de custas processuais e já aplicou a Súmula no 111 do STJ.

É descabida a condenação da parte autora em honorários recursais, pois o recurso foi provido, ainda que parcialmente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista que reconhece a natureza salarial de verbas remuneratórias autoriza sua inclusão no salário-de-contribuição para fins de revisão de benefício previdenciário.

A apresentação de prova essencial apenas em juízo justifica a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Os critérios de juros de mora e correção monetária podem ser adequados de ofício para observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

A EC no 136/2025 aplica-se exclusivamente à atualização de requisitórios, não incidindo sobre os cálculos das parcelas vencidas a serem apuradas pelo juízo da execução.

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, art. 1.011; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o; Instrução Normativa INSS no 77/2015, art. 71, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.188.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão